Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-98.2022.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001293-98.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SOUSA DE AVIZ - CPF: 039.157.882-01 (APELANTE), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 628.144.271-72 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVANIDES MANOEL DE SOUZA - CPF: 947.469.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ERINALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.955.862-06 (TERCEIRO INTERESSADO), TONNY WELLINTON CLAUDINO RIBEIRO - CPF: 061.889.221-43 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CTB. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO CONCRETO DEMONSTRADO. INAPLICABILIDADE DO BROCARDO
TESTIS UNUS, TESTIS NULLUS
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE DESOBEDIÊNCIA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por João Pedro Sousa de Aviz contra sentença condenatória que o responsabilizou pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, diante de maus antecedentes. O apelante suscita preliminar de decadência e, no mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas do perigo de dano ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de desobediência (art. 330 do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há decadência do direito de ação em razão do prazo de seis meses previsto no art. 103 do CP; (ii) estabelecer se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime do art. 309 do CTB, especialmente quanto à existência do perigo de dano concreto; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 103 do CP disciplina a decadência apenas para crimes de ação penal privada ou que dependam de representação do ofendido, hipótese não aplicável ao crime do art. 309 do CTB, de ação penal pública incondicionada.

4.

O oferecimento da denúncia e seu recebimento implícito pelo juízo interrompem o prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do CP, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, sendo desnecessária decisão expressa de recebimento.

5.

A materialidade e autoria estão comprovadas pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência, pelo depoimento judicial de policial militar sob compromisso e pelo próprio interrogatório do apelante, que admitiu a fuga, confirmando a condução perigosa.

6.

O perigo de dano, elementar do tipo do art. 309 do CTB, restou configurado na fuga em alta velocidade, com desrespeito à sinalização e queda do veículo, bastando a possibilidade concreta de risco a pessoas e patrimônios, independentemente do horário noturno ou da ausência de transeuntes.

7.

O ordenamento jurídico brasileiro não adota o princípio
testis unus, testis nullus
, sendo suficiente o depoimento judicial de uma testemunha para formar convicção, desde que submetido ao contraditório e coerente com os demais elementos dos autos.

8.

A desclassificação para o crime de desobediência não se sustenta, pois a conduta excede o mero descumprimento de ordem legal de funcionário público, preenchendo integralmente os elementos típicos do art. 309 do CTB: dirigir veículo sem habilitação e gerar perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decadência prevista no art. 103 do CP aplica-se apenas aos crimes de ação penal privada ou condicionada à representação.

2.

O recebimento implícito da denúncia constitui marco interruptivo da prescrição penal.

3.

O crime do art. 309 do CTB exige a demonstração de perigo concreto, que pode ser configurado pela condução em fuga, em alta velocidade e em desacordo com a sinalização, ainda que em horário noturno.

4.

O depoimento de uma única testemunha, prestado sob contraditório, pode fundamentar a condenação.

5.

A conduta de dirigir sem habilitação, em fuga e gerando risco, não se subsume ao crime de desobediência, mas sim ao art. 309 do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 44, III, 77, II, 103, 109, V, 115 e 117, I; CPP, art. 41; CTB, art. 309.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 193.165/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 12.11.2024; STJ, AgRg no RHC n. 180.079/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João Pedro Sousa de Aviz em face da sentença que o condenou pela prática do crime descrito no Artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, com regime inicial de cumprimento o semiaberto, por possuir maus antecedentes.

Suscita preliminarmente a
decadência
por

não ter sido observado pelo Ministério Público o prazo de 06 (seis) meses para contados da ciência da autoria do fato para apresentar a denúncia, razão pela qual pede a declaração da extinção da punibilidade.

No mérito, pede a absolvição por falta de provas sobre o perigo de dano, ao argumento de que a conduta não teria gerado perigo de dano concreto.

Tece considerações acerca da fragilidade da prova, subsistindo dúvidas acerca da autoria do delito.

Em caráter subsidiário, pugna pela desclassificação para o tipo penal do art. 330,
caput
, do Código Penal (crime de desobediência).

Pede seja a presente Apelação Criminal recebida e provida para acolher a preliminar de extinção da punibilidade pela decadência e, no mérito, a absolvição com espeque no art. 386, III e VII do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a desclassificação para o crime de desobediência, fixando-se a pena no patamar mínimo.

As contrarrazões foram apresentadas pelo
Parquet
, postulando a manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço.

A defesa dilatória suscitada (decadência) não tem a mínima possibilidade de acolhimento, porquanto a norma ínsita ao Art. 103 do Código Penal cuida da decadência tão somente para os crimes de ação penal privada, ou que exijam a representação do ofendido, o que refoge ao caso presente, em que o crime é de ação penal pública.

O procedimento para inflição de penalidade teve início por meio do Termo Circunstanciado de Ocorrência Nº 100.2020.10554, imputando ao autor do fato, ora Apelante, o crime de dirigir veículo automotor em via pública, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano, fato ocorrido no adia 25/07/2020, às 22h10min. Posteriormente foi oferecida denúncia (Id 303827879).

Restam evidenciadas tanto a materialidade, como a autoria, por força das declarações dos policiais militares que prestaram declarações à autoridade policial (ID 303827865), os Policiais Militares Carlos Alberto Pereira da Silva e Osvanides Manoel de Souza, esse último inquirido pela autoridade judicial, tendo prestado compromisso de dizer a verdade, comenos em que corroborou os fatos, e esclarecendo que diante da ordem de parada, o autor do fato empreendeu fuga pelas ruas do bairro, desrespeitou a sinalização e acabou caindo de sua motocicleta, o que permitiu a abordagem. Na ocasião os policiais constataram que o Apelante não portava carteira de habilitação e que estava com uma tornozeleira eletrônica.

Interrogado, o Apelante declarou que o fato ocorreu, mas não da forma como lhe foi imputada, pois informou que saiu em desabalada carreira e que como era noite, não havia pessoas, bem como porque “
tinha medo do que os policiais poderiam fazer com ele”
, o que reforça o fato de que a maneira com que conduziu a sua motocicleta gerou sem sombra de dúvida, perigo de dano.

Destaca-se que não é relevante o horário em que o fato ocorreu, ou se nas vias não havia pessoas, pois é bastante a possibilidade concreta de que houvessem pessoas e veículos, trafegando ou estacionados, nas ruas e calçadas, para que reste caracterizado o perigo de dano (perigosidade de dano às pessoas e ao patrimônio de terceiros).

O perigo de dano é elementar do tipo penal do art. 309 do CTB e restou comprovado nos autos pela fala do policial militar Osvanides.

Convém lembrar que, embora a prova que se produziu sob o crivo do contraditório, residiu no depoimento de apenas uma testemunha, não tem aplicação em nosso ordenamento jurídico o brocardo
testis unus, testis nullus
(uma testemunha, nenhuma testemunha), pois o processo penal pátrio orienta-se pelo princípio do livre convencimento motivado, competindo ao juiz avaliar a prova e fundamentar suas razões de decidir à vista do convencimento que lhe passa o teor dessa prova.

Logo, não há como levantar dúvidas acerca da materialidade e da autoria da imputação.

Anoto, ainda, que, embora o razoável tempo decorrido entre a data do fato, ocorrido em 25/07/2020, deve-se ter presente que a pena máxima cominada para o crime do art. 309 do CTB é de 01 (um) ano de detenção, com lapso prescricional aprazado para 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do CP.

Em verdade o procedimento foi deflagrado por TCO por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, tendo sido oferecida a denúncia pelo fato de o ora Apelante não fazer jus à transação penal, ou à suspenção condicional do processo, diante dos seus maus antecedentes (vide art. 44, III e 77, II, ambos do CP).

A denúncia foi oferecida em 04/09/2023 e recebida implicitamente em 13/11/2023, convindo neste ponto salientar que doutrina e jurisprudência convergem acerca da possibilidade de recebimento implícito da denúncia, valendo citar:

EMENTA

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2. O agravante foi denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorridos em 27/03/2012. Alega a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o feito não foi sentenciado até o presente momento, sem que incidisse, na espécie, qualquer causa interruptiva da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de modificar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus; (ii) determinar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça).

5. Limitando-se o recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus, não deve o agravo regimental ser conhecido.

6. A jurisprudência do STJ admite o recebimento implícito da denúncia como marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do Código Penal.

7. O agravante, menor de 21 anos à época dos fatos, tem o prazo prescricional reduzido pela metade, conforme art. 115 do Código Penal. Ainda assim, os prazos de 10 e 8 anos para prescrição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, respectivamente, não foram alcançados desde o último marco interruptivo em 23/06/2017. IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no RHC n. 193.165/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

Ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação.

2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão.

3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional.

4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP.

5. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 180.079/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Logo, a decisão lançada no ID 303827880, designando audiência de instrução e julgamento, operou um recebimento implícito da denúncia, de modo a constatar a viabilidade da pretensão punitiva e interrompendo o curso do prazo prescricional, na forma do art. 117, I, do Código Penal. Daí consignar-se que não se plasmou a prescrição.

Melhor sorte não socorre o Apelante ao pretender a desclassificação para o crime de desobediência, pois mais do que meramente desobedecer à ordem ilegal de funcionário público, os elementos constitutivos do tipo penal descrito no art. 309 do CTB foram perfeitamente configurados, a saber: (i)
dirigir veículo automotor
, (ii)
não portar habilitação
, e (iii)
gerar perigo de dano
.

À vista dessas circunstâncias, o desprovimento da apelação criminal é medida de rigor.

Posto isso, conheço da Apelação Criminal e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025